Tribunal: TJES
Processo: 5001170-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001170-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo - SINDIJUDICIÁRIO/ES
em face do acórdão (ID 821.759) que, à unanimidade,

negou
provimento ao recurso
de

agravo de instrumento
por el
e
interposto.

Em suas razões recursais o embargante aduziu, em síntese, que (a) o acórdão é omisso na medida em que restou plenamente demonstrada a necessidade e possibilidade de concessão da tutela de urgência diante do preenchimento dos requisitos que a ensejam, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano; (b) a revogação das regras de transição até então vigentes, instituídas pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998, nº 41/2003, e nº 47/2005, impuseram um sistema mais gravoso para os servidores que estavam albergados por estas regras de transição; (c) as Emendas Constitucionais Federais revogadas estabeleciam regras de transição que possuíam o propósito de garantir o direito daqueles que ingressaram no serviço público antes das Emendas 41 e 20 a aposentar com proventos integrais e paridade e com as idades mínimas ali previstas, regras que devem permanecer, em suas totalidades, não bastando existir simples diferenciação se não são resguardadas as regras de transição; (d) não podem ser instituídas novas regras que agravem a situação dos jurisdicionados a ponto de ignorar totalmente as normas anteriormente vigentes e uma mínima estabilidade do sistema previdenciário; (e) não há dúvidas de que a Lei Complementar n° 931/2019 está de acordo com a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, mas a função confiscatória da majoração discutida é de fácil percepção.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (ID 978.301), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de março de 2021.

Des
embargador
a

Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A partir da leitura das razões recursais resta clara a pretensão do recorrente de discutir o acerto do acórdão embargado, limitando-se a afirmar que “
o acórdão é omisso na medida em que restou plenamente demonstrado a necessidade e possibilidade da concessão da tutela de urgência diante do preenchimento dos requisitos que a ensejam, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano”,
expondo novamente os motivos pelos quais entende que a decisão originalmente agravada merece reforma.

Contudo,
conforme uníssono entendimento doutrinário e jurisprudencial, essa não é a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Há que se destacar que
o acórdão recorrido
foi claro ao expor os motivos pelos quais a decisão não merecia reforma, devendo,
por conseguinte,
ser mantidos os
efeitos dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 931, do Estado do Espírito Santo e do artigo 13 da Lei Complementar nº 938, do Estado do Espírito Santo
,
restando assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS DOS ARTIGOS 1º, 2º e 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 931/2019, E DO ART. 13 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 938/2020. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. P
or expressa previsão constitucional (art. 148, § 1º, da CF), os entes federados possuem autonomia normativa para instituição das contribuições para o custeio do regime próprio, sendo-lhes facultada, inclusive, a adoção de alíquotas progressivas, de forma que, à primeira vista, inexiste a inconstitucionalidade invocada.

2. O alegado efeito confiscatório da majoração da alíquota previdenciária de 11% para 14% não pode ser observado de plano, não se tratando de acréscimo aparentemente exorbitante.

3. Apesar de haver reconhecido que, de fato, houve uma diferenciação entre as normas gerais e as regras de transição relativas aos servidores que ingressaram antes de 2003, o recorrente se insurge quanto à revogação das regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. Contudo, nos termos do entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, “
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão.”.
(RE 804515 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018), não havendo que se falar, portanto, nesta fase embrionária, em violação às expectativas de direito geradas ou ao binômio contribuição-benefício.

4
.
Recurso conhecido e não provido.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e

nego
-lhe

provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
MENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO
.

AUSÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os
aclaratórios
não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

2.
A partir da leitura das razões recursais resta clara a pretensão do recorrente de discutir o acerto do acórdão embargado, limitando-se a afirmar que “
o acórdão é omisso na medida em que restou plenamente demonstrado a necessidade e possibilidade da concessão da tutela de urgência diante do preenchimento dos requisitos que a ensejam, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano”,
expondo novamente os motivos pelos quais entende que a decisão originalmente agravada merece reforma.

3
.
Recurso conhecido e
não
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer do recurso e
nega
r
-lhe

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
13 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.